Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022742-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – OCORRÊNCIA, EM TESE, DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA – APURAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO FISCAL –
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ronaldo Padilha dos Santos, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022742-53.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava a suspensão do crédito tributário, relativo à Notificação Fiscal n. 124564000212921177.

O Agravante sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição, pois, segundo entende, o lapso prescricional iniciou-se na data do vencimento do crédito tributário, pois, na espécie, cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação.

Argumentou, ainda, que o Fisco, ao cobrar o mencionado crédito, viola o livre exercício da sua atividade econômica de produtor rural, porquanto “(...) fica inviabilizada, tendo em vista que o respectivo desenvolvimento agrícola em diversas operações é dependente de CNDF e/ou CPEN, que, por conta de débito já prescrito, o Fisco se nega em proceder com a emissão dessas certidões (uma ou outra)”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para o fim de conceder o efeito ativo ao Agravo de Instrumento e determinar a suspensão do referido crédito tributário.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Ronaldo Padilha dos Santos ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022742-53.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava a suspensão do crédito tributário, relativo à Notificação Fiscal n. 124564000212921177.

Denota-se dos autos que o Agravante insurgiu-se, por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, da lavra do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038412-08.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à sobredita Notificação, bem como fosse determinada a emissão de Certidão Negativa de Débito Fiscal – CNDF, ou positiva com efeito de negativa – CPEN, em favor do Impetrante.

Defendeu que, juntamente com outros devedores solidários, foi notificado acerca da existência do crédito tributário, no valor principal de R$ 453.381,50 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), que, acrescidos de multas, juros e correção, alcança a quantia de R$ 2.354.820,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos).

Aduziu que na data da notificação, que ocorreu em 15 de dezembro de 2021, o crédito tributário, cujo fato gerador teria ocorrido em março de 2016, com data de vencimento para o dia 1o de abril de 2016, já se encontrava prescrito, conforme informações lançadas no Demonstrativo de Débito Fiscal, documento que é parte integrante da Notificação de Auto de Infração n. 124564000212021177.

Argumentou, ainda, que é produtor rural e que, se não lhe for emitida a certidão negativa de débitos fiscais, ou positiva com efeitos de negativa, toda sua atividade rural ficará paralisada e prejudicada, na medida em que não poderá adquirir nenhum insumo agrícola a crédito (sementes, adubos, fertilizantes, produtos químicos e etc.), ou obter o tão importante e necessário custeio agrícola junto às instituições financeiras e empresas do ramo do agronegócio.

Depois de defender a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal, requereu fosse determinado “ao agravado que proceda com a emissão de CNDF (ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPEN)”, bem como “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até posterior deliberação desse Tribunal”.

Em contato inaugural com o Agravo de Instrumento, indeferi a antecipação da tutela recursal, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno, em que o Recorrente reitera os argumentos expostos naquele Recurso.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde logo, que o Agravo Interno
não
comporta provimento.

Não obstante os argumentos recursais, entendo, que, na espécie, o lapso prescricional não deve ser computado a partir da data do vencimento do crédito tributário, como quer o Recorrente, na medida que, no caso específico, a cobrança efetuada pelo Fisco decorre da infração tributária.

De fato, extrai-se da Notificação/Auto de Infração, presente no processo de origem (id. 98410055), que:

Trata-se da constituição de crédito tributário desencadeada tendo por objeto apurar a comercialização de produção agrícola mato-grossense, sem a correspondente emissão de documento fiscal. O presente serviço de auditoria é subsidiado com base em constatações obtidas mediante investigações promovidas pela Delegacia Especializada em Combate a Crimes contra a Ordem Tributária, da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no âmbito da operação denominada ‘FAKE PAPER”, a qual apura a existência de um complexo esquema multifacetário de sonegação fiscal, envolvendo empresas cerealistas com atuação no Estado de Mato Grosso, que foi materializado no âmbito da Ação Penal no 36733-26.2018.811.0042 (...)”.

Nesse contexto, embora o ICMS esteja sujeito, em regra, ao lançamento por homologação, isso não se verifica quando presentes hipóteses de infração tributária, em relação às quais o lançamento se perfaz de ofício pela autoridade administrativa, a teor do artigo 149 e incisos do CTN.

Então, quando regularmente declarado e recolhido, o tributo se considera lançado por homologação, todavia, quando não declarado e nem efetuado o recolhimento, como é a hipótese dos autos, o imposto é lançado de ofício, após o Procedimento Administrativo Tributário, destinado a apurar o referido crédito.

De se notar, portanto, que, no presente caso, não se pode falar em lançamento por homologação, justamente porque nada existe para ser homologado, pois se está, em tese, diante da ocorrência de sonegação fiscal e infração à ordem tributária.

Assim, conforme registrei na decisão agora recorrida, relativamente à constituição do crédito, sabe-se que o instituto que opera em matéria tributária, nesse período, é a decadência, que, no caso dos autos, aparentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Destaco, ainda, o parágrafo único do sobredito artigo de lei, ao dispor que “o direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

E, no presente feito, a considerar que o fato gerador data de março de 2016 e que a constituição do crédito ocorreu por meio da NAI n. 124564000212021177, lavrada em 1o/12/2021, bem como que o contribuinte foi notificado em 15/12/2021, ao que tudo indica, não há falar-se na ocorrência da decadência, tampouco, consequentemente, da prescrição.

A propósito, confira-se a orientação do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO PELO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. ART. 173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP N. 973.733/SC. TEMA N. 163/STJ. SÚMULA N. 555/STJ. APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 150, § 4o, DO CTN. DESCABIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TESE INVIÁVEL DE CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. COISA JULGADA.

1. Infere-se dos autos que a Fazenda do Estado de São Paulo manejou execução fiscal cuja CDA originou-se de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado "por não pagamento do tributo devido" a título de ICMS sobre serviços prestados em contratos assinados pela recorrente, ora agravante, com Telegoiás, Telebrasília e Telemig.

2. A pretensão de aplicação da decadência à luz do art. 150, § 4o, do CTN não encontra amparo na jurisprudência, firmada inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, na qual assentado que,
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação não declarados e não pagos, o prazo decadencial conta-se nos moldes determinados pelo art. 173, I, do CTN
. REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/9/2009 (Tema n. 163/STJ).

3. O citado entendimento repetitivo deu força à formulação da
Súmula n. 555/STJ
: "
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
".

4. A alegação de que o débito tributário é ilíquido, incerto e inexigível, em razão de irregularidade do processo administrativo, esbarra no óbice da falta de prequestionamento, da Súmula n. 7/STJ e da coisa julgada.

5. Sobre a referida tese de irregularidade do processo administrativo, o acórdão recorrido expressamente assentou a inviabilidade de reexame da questão, pois o assunto já teria sido tratado no Mandado de Segurança n. 1036406-19.2015.8.26.0053, processo no qual a tese teria sido rejeitada. Neste contexto, em que o Tribunal de origem consigna a inviabilidade de análise da questão por ser reiteração de temática já julgada em outro feito, conclui-se que não houve o efetivo debate do tema, faltando-lhe o devido prequestionamento.

6. O entendimento de inviabilidade de reexame de matéria já analisada se coaduna com a jurisprudência do STJ, que veda a apreciação de tese já discutida em outros feitos, como em eventual mandado de segurança: AgInt no AREsp n. 1.858.029/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021; AgRg no AREsp n. 702.892/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/3/2016; REsp n. 1.141.122/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 11/10/2012.

7. Concluindo a Corte de origem de que a questão de irregularidade da votação do processo administrativo já foi objeto de análise em processo diverso, a alteração do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

8. Convém destacar que a própria agravante, nas razões do recurso especial, destaca que a referida questão da nulidade suscitada no Mandado de Segurança n. 1036406-19.2015.8.26.0053 subiu ao STJ por meio do AREsp n. 1.248.784/SP, no qual adveio decisão da Segunda Turma que, além de consignar que o agravo em recurso especial não comportaria conhecimento em razão da deficiência em impugnar as razões de inadmissão (incidência da Súmula n. 182/STJ), acresceu que o próprio mérito do recurso especial não comportaria conhecimento, visto que "a análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local, tendo em vista que o Tribunal de origem adotou como fundamento do decisum a Lei estadual n. 13.457/2009", no que aplicou a incidência da Súmula n. 280/STF: AgInt no AREsp n. 1.248.784/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2019. O feito já transitou em julgado e fora baixado à origem, o que reforça a inviabilidade de análise da questão, sob pena de afronta a coisa julgada.

Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.912.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, reconhecido que não ocorreu a decadência, tampouco a prescrição, fica prejudicado o argumento de que a cobrança promovida pelo Agravado, por meio do NAI n. 124564000212021177, viola o livre exercício da sua atividade econômica de produtor rural.

Desse modo, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023